Tribunal: TJDFT
Processo: 0031778-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0031778-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL em face de decisão de ID 31529518, que homologou o pedido de desistência do recurso de apelação formulado por GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. De acordo com a inicial, o autor pede a concessão da tutela de urgência para que o réu se abstenha de cobrar o diferencial de alíquota de ICMS entre os Estados até o final do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a questão, na forma da liminar concedida na ADI no 5494/DF ou até que o Tema 517 seja julgado no RE no 970.822 (ID 28831598). Por meio da sentença, o pedido foi julgado procedente para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS, a partir de 12.12.2006, e o Distrito Federal condenado a arcar com pagamento de honorário fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 28831719). No apelo interposto, o DF informa que o DIFAL-ICMS cobrado do Autor não tem como fundamento o Convênio ICMS no 93/2015-CONFAZ, mas sim as disposições da Lei Complementar no 128/2008, que alteraram a Lei Complementar no 123/2005, bem como o entendimento consagrado no TEMA 517 do STF. Por esta razão, argumenta que “foi mantida a aplicação equivocada do tema 1093, pois, conforme alega, a hipótese dos autos se trata de cobrança do DIFAL de empresa optante pelo SIMPLES Nacional” (ID 28831721). O acórdão de ID 31397348 negou provimento ao recurso, nos termos do recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, RE 1.287.019/DF, Tema 1.093, que julgado sob rito da Repercussão Geral, estabeleceu a “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”. Em petição de ID 31473301 (nominada pedido de desistência), o autor alega que há ausência superveniente de interesse para a causa e requer a extinção da demanda sob argumento de que “foi finalizado, pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento do RE 970.821, Tema 517 – controvérsia relacionada à constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS de contribuintes do Simples Nacional. Ato contínuo, foi proferida a Decisão de ID 31529518 homologando o pedido de desistência do recurso formulado pela autora em decorrência da perda do objeto da ação. Em petição de ID 31758566, o DF opõe embargos de declaração contra a decisão monocrática aduzindo que houve contradição na medida em que a “apelação foi interposta pelo Distrito Federal, sendo evidente que o apelado não poderia desistir do referido recurso, mas apenas renunciar ao direito em que se funda a ação”. Sustenta que, caso prevaleça a decisão embargada que apenas deixa de conhecer a apelação interposta pelo Distrito Federal, transitará em julgado a r. sentença de procedência do pedido, em total afronta ao entendimento do STF, fixado em regime de repercussão geral. Entende que resta demonstrada a contradição na decisão relativa à homologação da desistência do recurso formulado pelo recorrido e omissão quanto à renúncia ao direito em que se funda a ação. Destaca que, na hipótese dos autos, deve ser aplicado o entendimento consagrado no julgamento do Recurso Extraordinário no 970.821, tema 517. Por fim, informa que os fundamentos de validade do DIFAL devido pelas empresas optantes pelo SIMPLES não foram declarados inconstitucionais, ao contrário, o STF confirmou a constitucionalidade da cobrança (ID 31758566). Contrarrazões (ID 32751337). É o relatório. Decido. Com razão o embargante no que se refere à contradição da decisão de ID 31529518. Explica-se. Ao que consta dos autos, o autor apresentou petição de ID 31473301, nominada “pedido de desistência”, alegando que houve ausência superveniente de interesse para a causa, e requereu a extinção da demanda. Na sequência, apesar de o autor não ter apresentado recurso de apelação, a decisão embargada homologou a desistência do recurso de forma contraditória, haja vista ser indevido o pedido de desistência formulado pela parte que não interpôs o recurso, eivando de nulidade a consequente decisão homologatória. Desta feita, assiste razão ao embargante, motivo pelo qual devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios apenas para tornar sem efeito a referida decisão embargada (ID 31529518). Outrossim, não merece prosperar o pedido do embargante para que sejam recebidos os embargos, com efeitos infringentes, para que seja homologada a renúncia ao direito em que se funda a ação. Isso porque, renúncia ao direito que se funda a ação deve ser expressa, o que não ocorreu nos presentes autos, já que em contrarrazões o autor não concordou ter havido a renúncia (ID 32748725). Nesse ponto, o DF, ora embargante deverá interpor o recurso pertinente, a fim de ser analisada a pretensão visando a modificação da decisão de mérito relativa à cobrança do DIFAL/ICMS na hipótese dos autos. Nesse sentido, mostram-se presentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto encontrados na decisão embargada vício de contradição. ACOLHO os embargos apenas para tornar sem efeito a decisão de ID 31529518 que homologou o pedido de desistência de recurso da parte que não o interpôs. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2022 14:40:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador